Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1013507-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO MADEIREIRA VINICIUS LTDA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 31804451) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 21842471):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TRANSFERÊNCIA DE DINHEIRO PARA A CONTA ÚNICA - ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA DUAS VEZES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 774, III, DO CPC - CAUÇÃO PARA CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DO DECISUM - DESNECESSIDADE - SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que o devedor se confunda com a instituição financeira em que foi realizada a penhora on-line, ele tem o dever de cumprir a ordem judicial de transferência do quantum debeatur para a Conta Única do Poder Judiciário, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, III, do CPC). Se no curso do cumprimento de sentença há a superveniência do trânsito em julgado, torna-se desnecessária a caução por parte do credor.” (N.U 1013507-67.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)
Os Embargos de Declaração ID 23479968 foram rejeitados conforme ementa de ID 27936462.
Alega violação aos artigos 854, caput, §§2o, 3o, 4o, 5o e 6o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de afastar a multa aplicada por suposto descumprimento de ordem judicial.
Recurso tempestivo (ID 31932953) e preparado (ID 31952483).
Contrarrazões juntadas conforme IDs 34567496 e 34950967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou as questões referente à ocorrência do trânsito em julgado somente após o bloqueio deferido e a dispensa da caução, bem como quanto à nulidade da ordem de transferência expedida pelo magistrado de primeira instância, uma vez que não observado o procedimento previsto no artigo 854 do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No aresto foram explicitadas de forma clara e compreensível as justificativas do não provimento do Recurso, inclusive com o apontamento da ordem cronológica dos fatos, das oportunidades processuais concedidas ao embargante para pagamento voluntário e o seu intuito protelatório. Confira-se:
Depois de sucessivas declarações de nulidade nos autos por inobservância ao pedido de intimação exclusiva e pelas trocas de advogados pelo agravante, em 23/03/2019 foi deferido o pedido de penhora on-line de R$3.271.675,23, formulado pelas agravadas. Em 26/03/2019 o agravante se insurgiu arguindo que deveria ter sido intimado para realizar o adimplemento voluntário, porém não requereu a devolução desse prazo processual, mas apenas o desbloqueio da quantia encontrada em suas contas bancárias. Na oportunidade também apesentou o documento de fl. 96 do ID no. 14840455, intitulado “pagamento a fornecedores – comprovante de emissão de títulos”, com o qual sugere ter efetuado o depósito judicial do quantum debeatur em 25/03/2019. Contudo, a certidão de 05/07/2019 (fl. 158 do mesmo ID) atesta não terem sido localizados os R$3.271.675,23 na conta única, seja por transferência proveniente do sistema BACENJUD, seja mediante a suposta quitação espontânea. Essa é a segunda vez que o agravante se recusa a cumprir a determinação de transferir essa vultosa importância para a conta única, sem se utilizar dos meios processuais adequados para permanecer temporariamente na posse do ativo financeiro penhorado. (ID no. 21842472, sem destaques no original).
Como visto, o voto condutor do acórdão destaca que na instância de origem o embargante arguiu o descumprimento do art. 854 do CPC, porém não pediu a devolução de prazo para manifestação, nem o cumprimento da fase de indisponibilidade primeiro para que só então houvesse a transferência do numerário para a Conta Única. Portanto, nitidamente pretende aqui expandir os limites de sua insurgência inicial.
Ele se limitou a pleitear a devolução da quantia apreendida judicialmente porque teria realizado pagamento espontâneo, porém a certidão de 05/07/2019 não confirmou esse suposto adimplemento.
O que houve no caso foi a constrição judicial, que culminou com a posterior autorização de levantamento do dinheiro pela parte contrária. E nenhum dos argumentos ora expostos é suficiente para afastar a incidência da multa prevista no inciso III do art. 774 do CPC.
Como visto, a questão colocada pelo embargante e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via.” (ID 28043493 – p.4/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 854, caput, §§2o, 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, a parte Recorrente defende o reconhecimento da nulidade da ordem de transferência que foi expedida após o depósito espontâneo realizado nos autos, bem como da respectiva multa.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Depois de sucessivas declarações de nulidade nos autos por inobservância ao pedido de intimação exclusiva e pelas trocas de advogados pelo agravante, em 23/03/2019 foi deferido o pedido de penhora on-line de R$3.271.675,23, formulado pelas agravadas.
Em 26/03/2019 o agravante se insurgiu arguindo que deveria ter sido intimado para realizar o adimplemento voluntário, porém não requereu a devolução desse prazo processual, mas apenas o debloqueio da quantia encontrada em suas contas bancárias.
Na oportunidade também apesentou o documento de fl. 96 do ID no. 14840455, intitulado “pagamento a fornecedores – comprovante de emissão de títulos”, com o qual sugere ter efetuado o depósito judicial do quantum debeatur em 25/03/2019. Contudo, a certidão de 05/07/2019 (fl. 158 do mesmo ID) atesta não terem sido localizados os R$3.271.675,23 na conta única, seja por transferência proveniente do sistema BACENJUD, seja mediante a suposta quitação espontânea.
Essa é a segunda vez que o agravante se recusa a cumprir a determinação de transferir essa vultosa importância para a conta única, sem se utilizar dos meios processuais adequados para permanecer temporariamente na posse do ativo financeiro penhorado.
[...]
Todavia, neste caso o agravante simplesmente não atendeu à ordem judicial, o que é inaceitável e atenta contra a dignidade da justiça (inciso III do art. 774 do CPC).
Quanto à parte do decisum que consignou a desnecessidade da caução prestada pelas agravadas, no STJ não há nenhum AREsp no. 1.431.099/MT, muito menos vinculado a esta lide.
No site da Corte Superior verifica-se apenas a existência do AgInt no REsp no. 1.720.839/MT, o AREsp no. 1.454.982/MT e o AREsp no. 1.341.099/MT , todos com trânsito em julgado certificado respectivamente em 14/06/2019, 06/05/2019 e 23/09/2019.
Logo, é inviável concluir pelo equívoco da decisão agravada se esses Recursos demonstram que o feito está apto a ingressar na fase de cumprimento definitivo de sentença.” (ID 21856470 – p.4/5)
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE REFORMA POR EMPREITADA GLOBAL. SUSPENSÃO DAS OBRAS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. [...] 2. Havendo descumprimento da decisão judicial que determinou a suspensão do andamento das obras, é cabível a aplicação da multa fixada pelo juízo da instância originária.
3. Compete às instâncias ordinárias analisar a existência ou não de descumprimento de decisão judicial, não sendo viável que o Superior Tribunal de Justiça venha a reexaminar o entendimento do tribunal de origem, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1238051/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019) (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX